Tribunal: TJDFT
Processo: 0002274-26.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTO DE PESQUISA PATRIMONIAL. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA No 1. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO INTERPOSTO PELO CREDOR PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO DEVEDOR DESPROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 4.1. Aliás, a fase de cumprimento de sentença está sujeita às normas jurídicas previstas no art. 515, e seguintes, do CPC, não sendo aplicável a regra prevista no art. 924 do CPC.
5. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
6. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo da prescrição intercorrente. 6.1. O recurso especial interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento foi provido, tendo sido determinado o retorno dos autos para novo julgamento de acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 7.1. Observe-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma enunciada pelo art. 513 do CPC ao aludido instituto. 7.2. A disciplina contida no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente também se aplica ao cumprimento de sentença, em razão da regra prevista no art. 921, § 7o, do CPC.
8. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 8.1. No caso em deslinde, a despeito da determinação, pelo Juízo singular, no sentido da suspensão do curso do processo de origem com respaldo, à época, na regra prevista no art. 791, inc. III, do CPC de 1973, verifica-se que o credor tem diligenciado, desde a instauração do incidente de cumprimento de sentença, no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 8.2. Diante desse contexto, não é possível imputar ao credor o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da fase de cumprimento de sentença, sendo certo que a extensão do curso processual deriva da grande dificuldade de localização de bens pertencentes ao devedor, além de intercorrências decorrentes de outros incidentes e processos judiciais.
9. Além disso, percebe-se que após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, mas antes da ultimação do prazo de 3 (três) anos a que alude a regra enunciada no art. 206, § 3o, inc. I, do Código Civil, o credor formulou requerimentos de busca de patrimônio pertencente aos devedores, circunstância que também impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso. 9.1. O aludido requerimento é suficiente para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela que o credor teve, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento ao incidente processual de cumprimento de sentença em destaque. 9.2. A norma prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC, estabelece que “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.
10. Recurso interposto pelo credor conhecido e provido para dar atendimento à ordem emitida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Apelo manejado pelo devedor conhecido e desprovido.